Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510001868APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial e portaria de instauração do inquérito policial) e a firme e coerente palavra da vítima (tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, firmes e coesas no sentido da prática pelo réu dos atos que lhe molestaram a tranquilidade, bem como da ameaça a ela dirigida) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.